Tribunal: TJSP
Processo: 2019727-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2019727-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
EDERVEK EDUARDO DELALIBERA e Paciente RITA DE CASSIA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
da impetração.V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2019727-13.2020.8.26.0000 -Voto no 13.809
2
VOTO No 13.809
HABEAS CORPUS no 2019727-13.2020.8.26.0000
Comarca: RIBEIRÃO PRETO
Juízo de Origem: DEECRIM 6a RAJ 000650-53.2019.8.26.0496
Impetrante: EDERVEK EDUARDO DELALIBERA
Paciente: RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS
O advogado Edervek Eduardo Delalibera impetra
este habeas corpus, com pedido liminar, em favor de RITA DE CÁSSIA DOS
SANTOS pleiteando a concessão de prisão domiciliar.
Afirma o impetrante, para tanto, que a ora paciente,
que é primária, tem residência fixa e ocupação lícita, necessita de cuidados
especiais porque é portadora de doença mental e está interditada
judicialmente, não podendo permanecer reclusa onde está. Pede, assim, a
concessão do benefício.
A liminar restou indeferida por esta Relatoria (fls.
147/148) e as informações foram juntadas aos autos (fls. 151/155), opinando,
a Douta Procuradoria Geral de Justiça, pela denegação da ordem (fls.
158/161).
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que a paciente cumpre pena
privativa de liberdade em regime fechado, com o término de cumprimento de
pena previsto para o dia 01/11/2023 (fls. 151).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2019727-13.2020.8.26.0000 -Voto no 13.809
3
Pretende o impetrante, através do remédio heroico,
a concessão da prisão domiciliar, alegando que a paciente faz jus ao referido
benefício.
O MM. Juízo da Vara das Execuções Criminais
indeferiu o pedido consignando: “Em que pesem os argumentos defensivos, não
há nos autos comprovação que justifique a excepcionalidade da medida pleiteada.
Pelo relatório pormenorizado preparado pela equipe da unidade prisional, a
sentenciada não apresenta qualquer doença grave que sugira a inviabilidade do
cumprimento da pena em ambiente prisional. Anote-se que a arguição já foi objeto de
análise pelo juízo de conhecimento, que não acolheu a pretensão. No mais, fica
evidente que a situação da sentenciada não advém do cumprimento da pena e,
inclusive, pode não ter sido impeditivo para cometimento do crime” [sic] g.n. (fls.
137/138).
E ainda, como bem ressaltou o MM. Juízo a quo, o
juízo da fase de conhecimento também não acolheu tal pretensão.
Portanto, inexiste constrangimento ilegal a ser
sanado pela estreita via do mandamus.
Pelo exposto, NÃO SE CONHECE da impetração.
ÁLVARO CASTELLO
Relator